Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE INDIVIDUAL POR APLICATIVO (UBER). INTERRUPÇÃO DA CORRIDA – EXPOSIÇÃO DAS CONSUMIDORAS A SITUAÇÃO DE RISCO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A plataforma de intermediação de transporte UBER controla o credenciamento e o descredenciamento dos motoristas prestadores do serviço, a precificação, a aproximação dos passageiros e o pagamento da corrida, de modo que, no que se refere à sua relação jurídica com os usuários do sistema é de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o acórdão n. 1087757, Rel. Juiz Eduardo Henrique Rosas, julgado em 27.03.2018.

2. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. Quanto à pretensão de indenização por danos morais, embora não esteja configurada a violação dos atributos da personalidade na sua concepção clássica, entendo ser o caso de afastar a ideia de mero aborrecimento.

4. O vídeo juntado aos autos pelas autoras no ID 25802614, apesar de iniciado quando os desentendimentos entre passageiras e motorista já estavam instaurados, revela que em certo momento a motorista resolve encerrar a corrida, abandonando as passageiras em lugar ermo (margem da Rodovia SC 403, Bairro da Vargem de Bom Jesus, Florianópolis/SC), razão pela qual viveram momentos de apreensão e medo até que outra corrida fosse realizada.

5. Por outro lado, os documentos juntados no ID 25802611 denotam que a requerida foi devidamente cientificada dos fatos, todavia optou por dar respostas robotizadas (IIDD 25802611 - Pág. 6 e 25802612 - Pág. 6), sem fazer qualquer apuração dos fatos ou dar as informações adequadas.

6. Nesse contexto, de completo descaso para com os reclames das consumidoras, tanto no que se refere aos atos da motorista credenciada, quanto da própria plataforma, tenho que a fixação de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 2.000,00 para cada autora, se mostrou até módica e, à falta de recurso da parte autora, deve ser mantido.

7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.